Tribunal: TJDFT
Processo: 0719006-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NO CORPO DAS RAZÕES. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PARECER TÉCNICO UNILATERAL SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. INAPLICABILIDADE DO BENEFÍCIO DE ORDEM AO AVALISTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo embargante contra sentença que, em embargos à execução, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O apelante sustenta a presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal, aponta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, inexigibilidade ou ausência de liquidez do título, excesso de execução, necessidade de “constituição formal em mora”, abusividade dos valores pactuados e necessidade de observância do benefício de ordem como avalista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de efeito suspensivo à apelação formulado no corpo das razões recursais; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de parecer técnico unilateral na fase recursal, sem justificativa plausível; (iii) apurar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iv) analisar a liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário; (v) determinar se houve excesso de execução suficientemente demonstrado; (vi) verificar a necessidade de constituição em mora por notificação prévia e a aplicabilidade do benefício de ordem ao avalista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões da apelação, e não por petição autônoma conforme exige o art. 1.012, §3o, II, do CPC e o art. 251 do RITJDFT, não é conhecido, por inobservância da forma legal que assegura a regularidade e efetividade da medida.
4. A juntada de parecer técnico unilateral na fase recursal, sem justificativa plausível e sem se tratar de documento novo, viola o art. 435 do CPC, ensejando o não conhecimento das alegações recursais que dele dependam (em especial, as teses de abusividade das tarifas administrativas e dos juros, bem como da periodicidade e forma de cálculo da capitalização destes últimos - “Tabela Price”).
5. A sentença não incorre em nulidade por ausência de fundamentação quando enfrenta adequadamente os pontos essenciais à solução da controvérsia, conforme o art. 489 do CPC e a jurisprudência do STJ.
6. A cédula de crédito bancário que preenche os requisitos legais e está acompanhada de demonstrativo do débito constitui título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, conforme interpretação do STJ ao art. 784, XII, do CPC e art. 28 da Lei no 10.931/2004.
7. A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo e indicação do valor correto, não cumpre o disposto no art. 917, § 3o, do CPC e não pode ser suprida tardiamente com parecer unilateral.
8. A mora ex re dispensa notificação prévia quando a obrigação possui termo certo e decorre de inadimplemento contratual, nos termos do art. 397 do CC e cláusulas expressas da CCB.
9. O avalista não faz jus ao benefício de ordem, por ser responsável autônomo e solidário, nos termos da jurisprudência pacífica do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por requerimento autônomo ao relator, nos termos do art. 1.012, §3o, II, do CPC, sob pena de não conhecimento.
2. Não se admite, na fase recursal, a juntada de parecer técnico unilateral sem justificativa plausível, por não configurar documento novo, conforme art. 435 do CPC.
3. A sentença não é nula quando analisa de forma suficiente as questões centrais da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes.
4. A cédula de crédito bancário que atenda aos requisitos legais e venha acompanhada de demonstrativo do débito é título líquido, certo e exigível.
5. A alegação de excesso de execução sem planilha ou memória de cálculo é inepta e não supre o ônus imposto pelo art. 917, §3o, do CPC.
6. A mora ex re decorre do simples inadimplemento e não exige notificação prévia quando pactuado termo certo ou vencimento antecipado automático.
7. O avalista responde solidariamente pela obrigação avalizada e não tem direito ao benefício de ordem.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §3o, II e §4o; 435, caput e parágrafo único; 489; 784, XII; 917, §3o. CC, art. 397. Lei no 10.931/2004, art. 28.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773722, 07037652420238070013, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 18/10/2023, DJe 31/10/2023; Acórdão 1705100, 07316898520198070001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 18/05/2023, DJe 02/06/2023; Acórdão 1863432, 0704658-91.2023.8.07.0020, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/05/2024, DJe 04/06/2024; Acórdão 1888424, 0704230-49.2022.8.07.0019, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 04/07/2024, DJe 30/07/2024; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, 3a Turma, j. 03/05/2021; AgInt no REsp 2.027.935/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17/04/2023, DJE 20/04/2023; REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 14/08/2013, DJe 02/09/2013.